Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724881-67.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: HDI SEGUROS S.A. EMBARGADO: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ESTER MOURA DA SILVA DESPACHO Determino a retificação do acórdão de id 26512709, fazendo constar sua ementa. Após, republique-se com restituição às partes do respectivo prazo recursal. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR